Tribunal: TJDFT
Processo: 0753385-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753385-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: RODRIGO MARTINS SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0716267-70.2019.8.07.0001), deflagrado por RODRIGO MARTINS SOARES e RUBENS SOARES, determinou a intimação pessoal do executado para cumprir a obrigação, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00 (ID 78701510 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 22400526), o agravante narra que os agravados requereram a execução de multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, alegando que a ordem judicial não foi cumprida. Afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e que a manutenção da decisão agravada configura enriquecimento ilícito dos agravados, podendo lhe gerar sérios prejuízos, ao fundamento de que não tem como cadastrar a biometria do curador. Alega que, diante da determinação imposta, há grave risco de lesão irreparável, a partir do momento que a multa foi arbitrada em razão de uma obrigação não passível de cumprimento. Assevera que a obrigação de fazer consistente na entrega de cartão e senha para acesso foi cumprida; contudo, o Juízo de origem teria entendido que a obrigação não foi cumprida, determinando, por isso, a sua comprovação no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00. Defende que as astreintes podem ser revistas em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Destaca julgados que entende abonar a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e afastada a multa arbitrada. Preparo efetuado (ID 22400532). Junta documentos. Intimado para esclarecer a admissibilidade do recurso (ID 22459203), o agravante frisa que é cabível a interposição do agravo de instrumento diante do grave risco de lesão irreparável, a partir do momento em que a multa foi arbitrada, ao fundamento de que, caso a sua aplicação não seja revogada, terá que arcar com o pagamento de valores elevados, o que acarretará o locupletamento indevido dos agravados (ID 22753506). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o executado/agravante foi condenado à obrigação de fazer consistente no fornecimento de cartão com senha e senha para o site aos agravantes, para que o curador possa acessar as contas bancárias do curatelado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$20.000,00, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 (ID 76757600 do processo de origem). Após o trânsito em julgado (ID 76757631 do processo de origem), o agravante comunicou que promoveu a liquidação do julgado por meio do pagamento do valor de R$4.666,46 (ID 77279476 do processo de origem). Os agravados concordaram com a quitação do débito, informando, porém, que a obrigação de fazer imposta na sentença ainda não foi cumprida (ID 77407200 do processo de origem). Requereram, assim, o cumprimento da determinação judicial, sob pena de incidência da multa diária fixada, no valor de R$500,00. Frisaram, posteriormente, a necessidade de urgência quanto ao cumprimento da obrigação imposta na sentença, ao fundamento de que, devido à proximidade do final do ano, o agravante curador tem o dever de prestar contas no processo de interdição e, para isso, são necessários o cartão e as senhas para uso físico e por meio do site (ID 78919340). Sobreveio, assim, a decisão recorrida, que determinou a intimação do executado para o cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos (ID 78701510 do processo de origem): Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença, relativo à obrigação de fazer. Anote-se. Intime-se, pessoalmente, o executado para cumprir a obrigação, nos termos do art. 536 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). O agravante apresentou impugnação (ID 79914022 do processo de origem), requerendo o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$20.000,00, referente às astreintes, e, alternativamente, a redução do valor da multa diária fixada para R$100,00, limitada a R$1.000,00, ao fundamento de que a obrigação foi cumprida, conforme ID 76755426 do processo de origem, ressaltando que não é possível o cadastro de biometria para o curador, mas que isso não impede o acesso à conta bancária. Enfatizou, ainda, que o valor das astreintes pode ser revisto em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo alcançado pela preclusão, podendo ser modificado ou revogado, inclusive de ofício. Verifica-se dos autos de origem que, após a interposição do recurso em análise, os agravados apresentaram resposta à impugnação (ID 80578632 do processo de origem), afirmando que não promoveram a execução das astreintes, fixada até o limite de R$20.000,00, mas, sim, a obrigação de fazer imposta na sentença, que não teria sido cumprida, pois, apesar de terem recebido o cartão e senha, ambos não podem ser utilizados devido à exigência de biometria para a respectiva ativação, que é negada pela instituição bancária. Observa-se, ainda, que o Juízo de origem intimou os exequentes/agravados para esclarecerem se o banco forneceu a senha do site, considerando que, pelas regras ordinárias de experiência, esta viabiliza o acesso aos extratos necessários à prestação de contas. Determinou, também, a intimação do banco executado, ora agravante, para esclarecer se a biometria é necessária para a liberação do cartão (ID 81875419 do processo de origem). Como se vê, os exequentes/agravados não executaram a multa diária fixada na sentença e somente requereram o cumprimento da obrigação de fazer imposta para o fornecimento de cartão e respectiva senha, além da senha para acesso ao site, a fim de possibilitar ao curador a movimentação bancária do curatelado (ID 77407200 do processo de origem), de modo que, somente em caso de comprovação do descumprimento da determinação judicial, poderão vir a incidir as astreintes. Ressalte-se que as questões indagadas pelo Juízo de origem, referentes ao fornecimento de senha de acesso ao site e necessidade de biometria para a liberação do cartão, encontram-se pendentes de esclarecimento pelas partes, razão pela qual não se pode, nessa fase processual, cogitar a necessidade de afastamento da multa diária fixada. Além disso, em que pese ser possível a modificação do valor ou periodicidade da multa, ou a sua exclusão, é necessária a verificação de que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, cujos elementos, como visto, não se encontram esclarecidos nos autos. A análise da exorbitância do valor da multa diária estabelecida na sentença transitada em julgado (ID 76757631 do processo de origem) demanda o efetivo descumprimento da obrigação imposta, o que ainda não foi reconhecido. Ressalte-se, ainda, a incoerência dos fundamentos apresentados pelo agravante, porquanto ora afirma a impossibilidade de cumprimento da obrigação, devido à impossibilidade de cadastro da biometria do curador, ora informa a possibilidade de acesso à conta sem que haja o cadastramento da sua impressão digital. Nesse contexto, evidencia-se a ausência de interesse recursal, a obstar, com isso, o conhecimento do agravo de instrumento. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi oferecida ao agravante a oportunidade para se manifestar sobre a existência de interesse recursal (ID 22459203). Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator